Tribunal: TCU
Processo: 031.077/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados, na modalidade fundo a fundo, à conta dos programas sociais Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em desfavor do Sr. Vitorino Cherque, em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados, na modalidade fundo a fundo, à conta dos programas sociais Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), no exercício de 2011. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Vitorino Cherque; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo município de Mirante da Serra/RO; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o município de Mirante da Serra/RO, efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada ao Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, nos termos dos artigos 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443, e 202, §§2o, 3o, e 4o, do RITCU: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 9.000,00 4/1/2011 9.000,00 20/1/2011 9.000,00 2/3/2011 9.000,00 17/3/2011 9.000,00 29/4/2011 9.000,00 2/6/2011 9.000,00 13/6/2011 9.4. informar ao município de Mirante da Serra/RO que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo quanto a sua responsabilidade e as suas contas poderão ser julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do artigo 202, §4o, do RITCU.